Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706419-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DOTTI E ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por ITAU UNIBANCO S.A. em face de DOTTI E ADVOGADOS. O agravo de instrumento refere-se à decisão interlocutória que concedeu ao autor a antecipação da tutela pretendida na ação de cancelamento de hipoteca, para suspender os efeitos do aludido gravame. Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 15149809) por decisão monocrática contra a qual o agravante interpõe agravo interno. Constata-se, conforme comunicado pelo agravado no ID 16250045, que foi proferida sentença de mérito no feito de origem, verificada no ID 63781331 dos autos de origem, resultando na perda do objeto dos presentes recursos. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Retire-se os recursos da pauta de julgamento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora